Tribunal: TJSP
Processo: 3004642-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Inexistência de relação jurídico-tributária. ICMS. Instituição de caráter religioso e filantrópico. Decisão que defere tutela de urgência para suspender a exigibilidade de créditos do imposto referentes à venda de produtos relacionados à finalidade da autora, com destinação do resultado da operação às suas atividades assistenciais. Ausência de um dos requisitos legais, sendo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Inexistência de relação jurídico-tributária. ICMS. Instituição de caráter religioso e filantrópico. Decisão que defere tutela de urgência para suspender a exigibilidade de créditos do imposto referentes à venda de produtos relacionados à finalidade da autora, com destinação do resultado da operação às suas atividades assistenciais. Ausência de um dos requisitos legais, sendo necessário aguardar eventual dilação probatória que aponte, com um mínimo de segurança, que o lucro obtido nas operações mercantis seja aplicado nas atividades institucionais. Tema 342. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001007782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 3004642-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Cachoeira
Paulista, em que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados
COMUNIDADE CANÇÃO NOVA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL PRIVADA DE
FIÉIS e COMUNIDADE CANÇÃO NOVA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL
PRIVADA DE FIÉIS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U. Declara voto convergente a 2a juíza - sustentou oralmente a
Dra. Cláudia R. de S. Inoue - OAB: 191.725/SP", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36325
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004642-67.2020.8.26.0000
COMARCA: CACHOEIRA PAULISTA
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA:
COMUNIDADE
CANÇÃO
NOVA
ASSOCIAÇÃO
INTERNACIONAL PRIVADA DE FIÉIS
MM. JUÍZA: DRA. JULIANA GUIMARÃES ORNELLAS
AÇÃO DECLARATÓRIA. Inexistência de relação
jurídico-tributária. ICMS. Instituição de caráter
religioso e filantrópico. Decisão que defere tutela de
urgência para suspender a exigibilidade de créditos
do imposto referentes à venda de produtos
relacionados à finalidade da autora, com destinação
do resultado da operação às suas atividades
assistenciais. Ausência de um dos requisitos legais,
sendo
necessário
aguardar
eventual
dilação
probatória que aponte, com um mínimo de
segurança, que o lucro obtido nas operações
mercantis seja aplicado nas atividades institucionais.
Tema 342. Decisão reformada. Recurso conhecido e
provido.
I- Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de efeito suspensivo tirado pela FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO da decisão de fls. 4.357/4.360 dos autos da ação
anulatória
ajuizada
por
COMUNIDADE
CANÇÃO
NOVA
ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL PRIVADA DE FIÉIS e outro seu
estabelecimento, decisão esta que deferiu pedido de tutela de
urgência para o fim de suspender a exigibilidade de ICMS a partir da
competência 07/17, para os dois CNPJ ́s das autoras, nas: (a)
operações de saída de mercadorias, (b) operações internas com
substituição tributária e entradas de operações interestaduais com
substituição tributária; (c) entrada de aquisições de outros Estados
sujeitas ao diferencial de alíquota devida ao Estado de São Paulo e
nas operações de saída para outros estados e consumidores finais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na inicial do feito originário as autoras
inicialmente informam que, juntamente com a matriz e outras filiais,
impetraram mandado de segurança perante a 2a Vara da Comarca de
Cachoeira Paulista visando a afastar a exigência de ICMS sobre suas
operações em vista da imunidade concedida pelo art. 150, VI, “b”, da
CF/88. Lá foi deferida a liminar, mas tão somente para a matriz,
entendendo que as filiais não poderiam ser por esta representadas.
Como não mais fazem parte daquela lide, não cabe falar em
litispendência/coisa julgada, sendo certo que naquele feito (autos no
1000924-86.2017.8.26.0102) a ordem já foi concedida.
No principal salientam que a Comunidade
Canção Nova é pessoa jurídica de caráter religioso e filantrópico
consoante seu estatuto social, o qual também prevê a possibilidade
de organização em sub-sedes e filiais, pelo que esta também é a
natureza das autoras. Para consecução de suas atividades de
evangelização, necessita de receita, a qual advém de doações,
contribuições e também da venda de produtos relacionados às suas
atividades (camisetas, livros, CD ́s e artigos religiosos dos mais
variados, como terços, escapulários, etc.) e que não visam ao lucro,
sendo o valor obtido totalmente aplicado no desenvolvimento de suas
finalidades. Porém, a FESP entende que parte das operações de
venda (aquelas não associadas à venda de livros e
fonogramas/videogramas, já imunes nos termos do art. 150, IV, “d”
e “e” da Carta de 88) estão sujeitas à incidência do ICMS.
As autoras refutam tal argumento, pois são
entidades religiosas sem fins lucrativos e os produtos que vendem se
relacionam com suas atividades essenciais, sendo o produto obtido
integralmente revertido para a consecução delas. Alegando que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exigência acaba por lhe trazer grandes prejuízos, impondo ônus
indevido em prejuízo da manutenção de suas atividades (estrutura
paroquial, custos com alimentação e moradia dos missionários,
manutenção dos eventos e encontros que promove, etc.), pugnaram
pela concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade
dos créditos a partir da competência 07/17, os quais até março/20,
para os dois CNPJ ́s, resultaria em mais de R$7,97 mlhões.
Sobreveio o decisum combatido, que determinou à FESP se que se
abstivesse de praticar qualquer ato destinado à cobrança de referido
tributo, bem como de promover apontamentos ou negativações em
cadastros de restrições ao crédito em razão de débitos relativos aos
referidos tributos em nome das agravadas, promovendo a baixa
imediata de eventual apontamento ou inscrição já promovidos no
período acima indicado.
Nas razões recursais a FESP alega que não
estariam presentes os requisitos necessários à concessão da medida,
pugnando pela reforma integral da decisão.
O feito foi inicialmente distribuído livremente
à E. 4a Câmara de Direito Público, que em virtude da conexão com o
MS impetrado pela matriz e o julgamento por este Colegiado de
agravo de instrumento que cuidava da competência para apreciação
do
pedido
(AI
no
3001854-17.2019),
dele
não
conheceu,
determinando sua redistribuição (fls. 17/18).
Recurso processado sem a concessão do
efeito suspensivo (fls. 22), a parte contrária apresentou resposta (fls.
28/64). Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
II- O recurso deve ser conhecido e comporta
provimento.
Nos termos do artigo 300 do CPC, “A tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”. No caso em tela, ainda que se admita a presença do risco,
não há, neste momento processual, evidências claras da
probabilidade do direito.
A questão é controversa, abrangendo a
apreciação da natureza do ICMS e a interpretação a ser feita sobre o
artigo 150, VI, “b” da CF/88, que impede a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios de instituírem impostos sobre templos
de qualquer culto, destacando no §4o que a imunidade abarca
somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as
finalidades essenciais de tais entidades.
É certo que o ônus econômico do imposto
será suportado pelo consumidor, destinatário final (contribuinte de
fato). De outro lado, analisando caso análogo pela sistemática da
repercussão geral, assim decidiu o C. STF:
“Recurso
extraordinário.
Repercussão
geral.
Imunidade do art. 150, inciso VI, alínea a, CF.
Entidade beneficente de assistência social. Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
Aquisição de insumos e produtos no mercado
interno na qualidade de contribuinte de fato.
Beneplácito reconhecido ao contribuinte de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Repercussão econômica. Irrelevância.
1. Há muito tem prevalecido no Supremo Tribunal
Federal o entendimento de que a imunidade
tributária subjetiva se aplica a seus beneficiários na
posição de contribuintes de direito, mas não na de
simples contribuintes de fato, sendo irrelevante para
a
verificação
da
existência
do
beneplácito
constitucional a discussão acerca da repercussão
econômica do tributo envolvido. Precedentes.
2. Na primeira metade da década de sessenta, alguns
julgados já trataram do tema, ensejando a edição da
Súmula no 468/STF. Conforme o enunciado, após a
Emenda Constitucional 5, de 21/11/1961, o imposto
federal do selo era devido pelo contratante não
beneficiário
de
desoneração
constitucional
(contribuinte de direito) em razão de contrato
firmado com a União, estado, município ou
autarquia, ainda que a esses entes imunes fosse
repassado o encargo financeiro do tributo por força
da repercussão econômica (contribuintes de fato).
3. A Súmula no 591, aprovada em 1976, preconiza
que “a imunidade ou a isenção tributária do
comprador não se estende ao produtor, contribuinte
do imposto sobre produtos industrializados”.
4. Cuidando do reconhecimento da imunidade em
favor de entidade de assistência social que vendia
mercadorias de sua fabricação (contribuinte de
direito), admite o Tribunal a imunidade, desde que
o lucro obtido seja aplicado nas atividades
institucionais.
5. À luz da jurisprudência consagrada na Corte, a
imunidade tributária subjetiva (no caso do art. 150,
VI, da Constituição Federal, em relação aos
impostos) aplica-se ao ente beneficiário na condição
de contribuinte de direito, sendo irrelevante, para
resolver essa questão, investigar se o tributo
repercute economicamente.
6. O ente beneficiário de imunidade tributária
subjetiva
ocupante
da
posição
de
simples
contribuinte de fato como ocorre no presente caso
, embora possa arcar com os ônus financeiros dos
impostos envolvidos nas compras de mercadorias (a
exemplo do IPI e do ICMS), caso tenham sido
transladados pelo vendedor contribuinte de direito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desembolsa importe que juridicamente não é tributo,
mas
sim
preço,
decorrente
de
uma
relação
contratual. A existência ou não dessa translação
econômica e sua intensidade dependem de diversos
fatores externos à natureza da exação, como o
momento da pactuação do preço (se antes ou depois
da criação ou da majoração do tributo), a elasticidade
da oferta e a elasticidade da demanda, dentre outros.
7.
A
propósito,
tal
orientação
alinha-se
aos
precedentes desta Corte no sentido de ser a
imunidade tributária subjetiva constante do art. 150,
VI, c, da Constituição aplicável à hipótese de
importação de mercadorias pelas entidades de
assistência social para uso ou consumo próprios.
Essas entidades ostentam, nessa situação, a posição
de contribuintes de direito, o que é suficiente para o
reconhecimento do beneplácito constitucional. O fato
de
também
serem
apontadas,
costumeira
e
concomitantemente, como contribuintes de fato é
irrelevante
para
a
análise
da
controvérsia.
Precedentes.
8. Em relação ao caso concreto, dou provimento ao
recurso extraordinário para declarar não ser aplicável à recorrida a imunidade tributária
constante do art. 150, VI, c, da Constituição Federal.
Sem condenação em honorários, nos termos da
Súmula no 512/STF. Custas ex lege.
9. Em relação ao tema no 342 da Gestão por Temas da
Repercussão Geral do portal do STF na internet, fixa-
se a seguinte tese: “A imunidade tributária
subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição
de contribuinte de direito, mas não na de simples
contribuinte de fato, sendo irrelevante para a
verificação
da
existência
do
beneplácito
constitucional a repercussão econômica do tributo
envolvido.” (RE 608872/MG, rel. Min. Dias Toffoli, j.
23.02.2017) grifos nossos.
Por ora, não se verificam elementos seguros a
indicar que o lucro obtido com a venda dos produtos seja direcionado
às atividades institucionais da agravada. Para tanto, há de se
aguardar ao menos a dilação probatória, sempre ressaltando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cabe à autora o ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito,
nos termos do art. 373, I, do CPC. Neste momento processual, há de
se privilegiar a presunção de legitimidade da cobrança, que não foi
afastada.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento,
é
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa
espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Isto posto, conhece-se e dá-se provimento
ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento n° 3004642-67.2020.8.26.0000
Agravante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado:
COMUNIDADE CANÇÃO NOVA
ASSOCIAÇÃO
INTERNACIONAL PRIVADA DE FIÉIS
Comarca/Vara: CACHOEIRA PAULISTA / 2a VARA
Juíza prolatora: JULIANA GUIMARAES ORNELLAS
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
No 27.440
Reporto-me ao relatório lançado pela nobre e
culta Relatora Sorteada, Desembargadora Vera Angrisani:
I- Trata-se de agravo de instrumento com pedido
de efeito suspensivo tirado pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da decisão de fls. 4.357/4.360 dos autos da ação anulatória ajuizada por
COMUNIDADE CANÇÃO NOVA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL
PRIVADA DE FIÉIS e outro seu estabelecimento, decisão esta que deferiu
pedido de tutela de urgência para o fim de suspender a exigibilidade de
ICMS a partir da competência 07/17, para os dois CNPJ ́s das autoras,
nas: (a) operações de saída de mercadorias, (b) operações internas com
substituição tributária e entradas de operações interestaduais com
substituição tributária; (c) entrada de aquisições de outros Estados
sujeitas ao diferencial de alíquota devida ao Estado de São Paulo e nas
operações de saída para outros estados e consumidores finais.
Na inicial do feito originário as autoras
inicialmente informam que, juntamente com a matriz e outras filiais,
impetraram mandado de segurança perante a 2a Vara da Comarca de
Cachoeira Paulista visando a afastar a exigência de ICMS sobre suas
operações em vista da imunidade concedida pelo art. 150, VI, “b”, da
CF/88. Lá foi deferida a liminar, mas tão somente para a matriz,
entendendo que as filiais não poderiam ser por esta representadas. Como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não mais fazem parte daquela lide, não cabe falar em litispendência/coisa
julgada, sendo certo que naquele feito (autos no
1000924-86.2017.8.26.0102) a ordem já foi concedida.
No principal salientam que a Comunidade
Canção Nova é pessoa jurídica de caráter religioso e filantrópico
consoante seu estatuto social, o qual também prevê a possibilidade de
organização em sub-sedes e filiais, pelo que esta também é a natureza das
autoras. Para consecução de suas atividades de evangelização, necessita
de receita, a qual advém de doações, contribuições e também da venda de
produtos relacionados às suas atividades (camisetas, livros, CD ́s e artigos
religiosos dos mais variados, como terços, escapulários, etc.) e que não
visam ao lucro, sendo o valor obtido totalmente aplicado no
desenvolvimento de suas finalidades. Porém, a FESP entende que parte
das operações de venda (aquelas não associadas à venda de livros e
fonogramas/videogramas, já imunes nos termos do art. 150, IV, “d” e “e”
da Carta de 88) estão sujeitas à incidência do ICMS.
As autoras refutam tal argumento, pois são
entidades religiosas sem fins lucrativos e os produtos que vendem se
relacionam com suas atividades essenciais, sendo o produto obtido
integralmente revertido para a consecução delas. Alegando que a
exigência acaba por lhe trazer grandes prejuízos, impondo ônus indevido
em prejuízo da manutenção de suas atividades (estrutura paroquial, custos
com alimentação e moradia dos missionários, manutenção dos eventos e
encontros que promove, etc.), pugnaram pela concessão da tutela de
urgência para suspender a exigibilidade dos créditos a partir da
competência 07/17, os quais até março/20, para os dois CNPJ ́s, resultaria
em mais de R$7,97 mlhões. Sobreveio o decisum combatido, que
determinou à FESP se que se abstivesse de praticar qualquer ato
destinado à cobrança de referido tributo, bem como de promover
apontamentos ou negativações em cadastros de restrições ao crédito em
razão de débitos relativos aos referidos tributos em nome das agravadas,
promovendo a baixa imediata de eventual apontamento ou inscrição já
promovidos no período acima indicado.
Nas razões recursais a FESP alega que não
estariam presentes os requisitos necessários à concessão da medida,
pugnando pela reforma integral da decisão.
O feito foi inicialmente distribuído livremente à
E. 4a Câmara de Direito Público, que em virtude da conexão com o MS
impetrado pela matriz e o julgamento por este Colegiado de agravo de
instrumento que cuidava da competência para apreciação do pedido (AI no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3001854-17.2019), dele não conheceu, determinando sua redistribuição
(fls. 17/18).
Recurso processado sem a concessão do efeito
suspensivo (fls. 22), a parte contrária apresentou resposta (fls. 28/64).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 26).
É o relatório.
Acompanho a i. Relatora Sorteada quanto ao
desfecho dado ao recurso, entretanto, o faço por razão diversa.
De início, consigno que o recurso fazendário não
versa acerca da destinação dos lucros obtidos com a venda dos produtos
em questão, mas discute a extensão da imunidade tributária que se pretende
ver reconhecida, sob o argumento de que nem todas as operações
realizadas seriam imunes à tributação pelo ICMS.
Nesse sentido, a analisando a documentação
acostada aos autos, não é possível discernir com a segurança necessária à
concessão da tutela antecipada quais as mercadorias estão envolvidas nas
operações mercantis tributadas pelo ICMS, e muito menos qual a relação
entre a comercialização dos produtos e as atividades essenciais da
agravada.
Em suma, o que se tem são documentos
genéricos, que não permitem a aferir, sob o ponto de vista da abrangência
da imunidade tributária, se a agravada faz jus ao benefício.
Não bastasse, como bem notado pelo Estado, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
há periculum in mora suficiente a justificar a medida pleiteada, na medida
que a agravada há muito recolhe o ICMS sem qualquer oposição.
Por
esses
fundamentos,
pelo
meu
voto,
acompanho a i. Relatora Sorteada para dar provimento ao recurso, porém
por fundamento diverso.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
3a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
VERA LUCIA ANGRISANI
13809E07
9
12
Declarações de
Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
139AB1D0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3004642-67.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.